Tribunal: TJSP
Processo: 0001682-10.2011.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
ADEQUAÇÃO - Direito Tributário – Taxa de Licença para Funcionamento de Estações Rádio Base (ERBs) – Inconstitucionalidade – Tema 919/STF – Modulação de Efeitos.
Ação ordinária ajuizada antes da publicação da ata de julgamento do Tema 919 da repercussão geral. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações (CF, art. 22, IV). Impossibilidade de instituição, pelos Municípios,

Ementa:
ADEQUAÇÃO - Direito Tributário – Taxa de Licença para Funcionamento de Estações Rádio Base (ERBs) – Inconstitucionalidade – Tema 919/STF – Modulação de Efeitos.
Ação ordinária ajuizada antes da publicação da ata de julgamento do Tema 919 da repercussão geral. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações (CF, art. 22, IV). Impossibilidade de instituição, pelos Municípios, de taxa para fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Precedentes do STF (ADI 3.110 e RE 776.594/RG). Modulação dos efeitos que não alcança a presente demanda, proposta em 2011. Readequação do acórdão para afastar a cobrança da taxa e inverter os ônus sucumbenciais. Recurso de apelação desprovido.